Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707753-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELIEL JONAS INACIO DA SILVA PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O O advogado Eliel Jonas Inácio da Silva impetrou o presente HABEAS CORPUS, em favor de Leonardo Rodrigues da Silva, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF que, nos autos da ação penal no 0001904-23.2018.8.07.0012 (autos físicos no 2018.12.1.001946-7), manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 15413456). O impetrante pediu a concessão da ordem, a fim de que fosse deferido ao paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença que o condenou nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e que manteve a sua prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. O presente habeas corpus teve a ordem denegada, à unanimidade, em julgamento desta Segunda Turma Criminal realizado em 30/04/2020 (ID 15937689). Após, o impetrante interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (RHC no 127172 – DF), cuja relatoria coube ao Excelentíssimo Ministro Jorge Mussi, que, em decisão monocrática proferida em 05/08/2020, negou provimento ao recurso ordinário e, ao final, recomendou “ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019.” (ID 19434832 - Pág. 4/10). Em consulta ao sistema informatizado do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que a decisão monocrática transitou em julgado em 12/08/2020. É o relatório. Não obstante o esgotamento da prestação jurisdicional por esta Segunda Turma no julgamento do recurso de apelação no 0001904-23.2018.8.07.0012 interposto pela Defesa (acordão 1260002), e no julgamento dos embargos de declaração (acórdão 1265821), e a pendência de recurso especial ainda não sujeito ao juízo de admissibilidade prévio, far-se-á o reexame da necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019[1], em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça. A título de esclarecimento, vale salientar que, em prol da efetividade e celeridade processuais, se procederá ao cumprimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do presente habeas corpus, tendo em vista que os autos da ação penal estão em trâmite no SERECO – Serviço de Recursos Especiais – para o processamento do recurso especial interposto pela Defesa, ressaltando-se, de qualquer forma, que os autos da ação penal puderam ser consultados, na íntegra, por este Desembargador por meio do Processo Judicial Eletrônico. Passa-se à reavaliação da necessidade da prisão preventiva. De início, sobreleva notar que ainda persiste o interesse do paciente na revogação da sua prisão preventiva e no direito de recorrer em liberdade, uma vez que a sentença condenatória ainda não transitou em julgado, haja vista que a Defesa interpôs recurso especial, o qual aguarda a apresentação de contrarrazões. Contudo, em nova análise da questão, verificam-se a necessidade e a adequação da manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, com base na persistência dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 15413451), diante da gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi, a qual é suficiente para indicar a periculosidade do paciente. De fato, consta que o paciente, movido por vingança, teria desferido facadas nas costas da vítima, utilizando-se de recurso que dificultou a sua defesa, uma vez que ela estava em um bar e sofreu os golpes pelas costas. A sentença penal condenatória manteve a segregação cautelar do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base na subsistência dos fundamentos que autorizaram a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ressalte-se que o paciente, preso em flagrante no dia 28/06/2018, permaneceu custodiado durante toda a instrução processual, devendo, salvo melhor juízo do Tribunal ad quem, aguardar o processamento do julgamento do recurso especial preso, uma vez que a segregação cautelar não padece de ilegalidade. Destaco, por oportuno, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, se permanecerem inalterados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “[...] 5. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. [...]”. (HC 552.588/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020) “[...] 5. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). [...]”. (AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020) “HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Inexiste ilegalidade na negativa do recurso em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar. 2. O art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, dispõe que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta. 3. Inexiste ilegalidade na sentença que manteve a prisão preventiva e negou o recurso em liberdade, pois a constrição antecipada do réu foi mantida em razão da sua periculosidade, revelada pela gravidade concreta da conduta (modus operandi) pela qual foi condenado, a demonstrar a necessidade da garantia da ordem pública. Com efeito, o paciente, juntamente com dois comparsas, subtraiu mediante grave ameaça (simulacro de arma de fogo), o veículo das vítimas, sendo, na sequência, preso em flagrante dentro uma residência, onde foram encontradas substâncias entorpecentes (maconha e cocaína). [...]”. (HC 489.707/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) Saliente-se, ainda, que o réu foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a qual foi reduzida, no julgamento da apelação criminal, para 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e que o recurso especial interposto tem por objeto apenas a aplicação da detração e a redução maior da pena, não sendo questionada, portanto, a condenação pelo Tribunal do Júri. Ademais, conforme pesquisa no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado (execução no 0411797-27.2019.8.07.0015), a Vara de Execuções Penais recebeu a carta de guia suplementar, viabilizando a individualização da execução conforme a pena aplicada. Por fim, consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. Dessa forma, subsistem os requisitos da prisão preventiva ao paciente, pois permanecem hígidos os fundamentos que justificaram a segregação cautelar originária. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva do paciente, indeferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade, salvo melhor juízo do Superior Tribunal de Justiça após eventual admissibilidade do recurso especial interposto. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que junte cópia da presente decisão nos autos do recurso especial interposto. Publique-se. Intimem-se. [1] “Art. 316. [...] Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.” Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador